Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-58.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelos crimes do artigo 157, “caput” (roubo), e 129, “caput” (lesão corporal), este último por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de absolvição dos crimes de lesão corporal por legítima defesa.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e lesão corporal, por meio dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, aliados a prova técnica, imagens e confissão do acusado.
4. A configuração da legítima defesa, como excludente de ilicitude, requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância, o que não se verificou na espécie.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.